Tribunal: STF
Processo: ARE 1517907
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. Não será examinada a preliminar de nulidade arguida, nos termos do art. 282, § 2º, do CPC/2015.



    LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. O Tribunal Regional não se manifestou expressamente quanto ao tema, tampouco foi instado a fazê-lo mediante a oposição de embargos declaratórios. Incide, portanto, o óbice da Súmula nº 297 desta Corte, ante a ausência de prequestionamento. Agravo de instrumento a que se nega provimento. 



    DISPENSA DISCRIMINATÓRIA. Hipótese em que se discute a caracterização de dispensa discriminatória do reclamante, soropositivo e dependente químico. Ante a possível contrariedade à Súmula nº 443 do TST, deve ser provido o agravo de instrumento. Agravo de instrumento a que se dá provimento. 



    II - RECURSO DE REVISTA. LEI Nº 13.015/2014. DISPENSA DISCRIMINATÓRIA. EMPREGADO SOROPOSITIVO E DEPENDENTE QUÍMICO. SÚMULA Nº 443 DO TST. 1. Hipótese em que se discute a caracterização de dispensa discriminatória do reclamante, soropositivo e dependente químico. O Tribunal de origem adotou entendimento no sentido de que “a dispensa não se deu por motivo discriminatório, mas pela conduta desidiosa do reclamante”. Extrai-se do acórdão recorrido que o reclamante foi escalado para compor a tripulação de voo no dia 17/2/2020, devendo pernoitar no destino e retornar no dia seguinte. Ocorre que, após a chegada no dia 17, o autor permaneceu incomunicável, consumindo cocaína; de forma que perdeu a viagem de retorno no dia 18 e, consequentemente, faltou à escala designada para o dia 19/2/2020. Nesse contexto, a dispensa por justa causa ocorreu em 20/2/2020. 2. Consta do acórdão que o autor, ao tomar conhecimento de que é portador do vírus HIV, em 2018, desenvolveu dependência de substância psicoativa (cocaína) e foi diagnosticado com o CID 10 F14 – “transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso da cocaína”. Conforme registrado, o reclamante vem se submetendo a tratamentos desde então, incorrendo, porém, em recaídas. Acerca da conduta profissional do reclamante, verifica-se do acórdão regional que, ao longo dos doze anos de vínculo que antecederam o início do desenvolvimento de sua dependência química, não há registro de punições, tampouco da prática de atos desabonadores de uma boa conduta profissional. 3. O ordenamento brasileiro veda a discriminação no ambiente de trabalho, em qualquer de suas formas e, além dos dispositivos constitucionais relativos ao tema (arts. 1º, III, 3º, IV, 7º, XXXI, da CF/88), tem-se a Convenção 111 da OIT. Também a Lei nº 9.029/1995 especificamente veda qualquer prática discriminatória na contratação e na manutenção do vínculo empregatício. Assim, caracterizada a dispensa discriminatória, é devida a reintegração, com ressarcimento integral de todo o período de afastamento (art. 4º da Lei nº 9.029/1995). Ademais, a jurisprudência desta Corte, com supedâneo no princípio da dignidade da pessoa humana e na valorização do trabalho, uniformizou-se no sentido de preceituar o direito à reintegração do trabalhador portador do vírus HIV ou de doença grave que suscite estigma ou preconceito que é vítima de dispensa discriminatória, nos termos da Súmula nº 443. 4. Nesse viés, sendo o reclamante portador de doenças graves causadoras de estigma, fica estabelecida a presunção da despedida discriminatória, sendo ônus do empregador comprovar de forma cabal e insofismável que não tinha ciência da condição do empregado ou que o ato de dispensa tinha outra motivação, lícita, que não a saúde do empregado. 5. No caso, é incontroversa a plena ciência da empregadora acerca das condições de saúde do empregado; e a dispensa do reclamante foi fundamentada na falta a uma escala de voo. Também é incontroverso que tal falta é a única ausência injustificada do empregado ao longo de um contrato de trabalho de mais de doze anos. Além disso, em face da própria condição de dependente químico do reclamante, sujeito a recidivas durante o tratamento de reabilitação, uma única ausência injustificada não consubstancia motivo razoável para a aplicação da pena máxima ao trabalhador. 6. Cabe ressaltar que a dependência química é reconhecida como doença pela Organização Mundial de Saúde (OMS), que gera compulsão ao consumo de substâncias psicoativas e retira do indivíduo a capacidade e o discernimento sobre seus atos. É sabido que a superação da dependência química é um processo longo e que influencia a estabilidade emocional do indivíduo; além do abatimento psicológico decorrente da condição de soropositivo do autor. Dessa forma, conclui-se que a reclamada não desincumbiu satisfatoriamente do seu ônus de demonstrar que a conduta não foi discriminatória, especialmente considerando-se estar o autor em tratamento na ocasião de sua dispensa e ter passado por uma recaída. 7. Com efeito, a dispensa discriminatória de trabalhador com problemas de saúde causadores de estigma ou precenceito ultrapassa os limites de atuação do poder diretivo do empregador e alcança a dignidade deste trabalhador, razão pela qual esta Corte reconhece a nulidade da despedida discriminatória, fazendo jus o empregado à reintegração, além de indenização por danos morais. Recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, para complementar o julgado, determinando a intimação pessoal da reclamada para cumprimento da determinação de reintegração do reclamante no prazo de 8 dias úteis, a partir de quando, caso não cumprida a obrigação, incidirá a multa imposta.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 10, I, do ADCT; e 1º, IV, 5º, caput, e II, 7º, I, 48, 49, X, 97 e 170, II e III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente